Tribunal: TJBA
Processo: 0520316-71.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520316-71.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUGUSTA PINTO BASANEZ

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA BASANEZ TEIXEIRA DA SILVA COSTA, BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ADESÃO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE APÓS AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO A SEREM VERIFICADAS EM LIQUIDAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por instituição financeira visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de saldo remanescente de dívida bancária no valor de R$ 115.086,36, atualizado até setembro de 2013.

2. O débito decorre da soma de diversos contratos bancários com autorização de desconto em conta corrente, os quais já haviam sido objeto de revisão judicial anterior.

3. A sentença reconheceu parcialmente a pretensão monitória, limitando-se ao saldo devedor não quitado por ausência de saldo suficiente ou limite de 30% determinado na ação revisional, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

4. A parte apelante impugnou a sentença por suposta violação à coisa julgada, ausência de liquidez e certeza do débito, inadequação da via eleita e má-fé da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Verificar se houve violação à coisa julgada oriunda da sentença da ação revisional; se há ausência de liquidez e certeza do débito cobrado; se a via monitória é adequada para a cobrança pretendida; apurar eventual má-fé do banco ao ajuizar a demanda; definir se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A ação monitória é meio processual adequado para cobrança de débito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme art. 700 do CPC, especialmente em se tratando de contratos bancários desprovidos de requisitos formais exigidos pelo art. 784 do mesmo diploma.

7. A sentença revisional, que transitou em julgado, determinou parâmetros objetivos para recálculo do débito (juros pela taxa média de mercado, exclusão de capitalização, compensação de valores e limite de desconto de 30%), mas não declarou a quitação integral da dívida, nem vedou a cobrança de eventual saldo residual por outra via judicial.

8. A sentença da ação monitória respeita os limites da coisa julgada, pois busca a cobrança apenas do saldo remanescente não compensado, nos termos do que fora autorizado expressamente na decisão revisional, não se caracterizando violação ao art. 502 do CPC ou ao art. 5º, XXXVI, da CF/88.

9. A prova escrita apresentada pelo banco (extrato da operação e planilha de cálculo) é suficiente para embasar a ação monitória quanto à existência do débito, embora não permita apuração exata do valor, o que será objeto de liquidação de sentença, fase própria para aferição do quantum debeatur.

10. A argumentação da apelante quanto à ausência de liquidez e certeza do valor não impede o prosseguimento da ação monitória, pois tais requisitos podem ser complementados na fase de cumprimento de sentença, sobretudo diante da prova escrita que demonstra a existência do vínculo obrigacional.

11. Não há configuração de má-fé por parte do banco apelado, pois o ajuizamento da ação monitória com base em entendimento respaldado em jurisprudência e documentos mínimos exigidos pela lei processual representa exercício regular do direito de ação.

12. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige prova de cobrança indevida e má-fé, o que não se verifica no caso, especialmente diante da ausência de comprovação do pagamento integral da dívida e da existência de saldo remanescente reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0520316-71.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA AUGUSTA PINTO BASANEZ
e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente